Tribunal: TJES
Processo: 5003566-31.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003566-31.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELZA FREITAS SIMOES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003566-31.2023.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
DELZA FREITAS SIMÕES

REC
ORRID
O
:
MUNICÍPIO DE
CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.
FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉDIA. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARECER DO NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
. LAUDO MÉDICO ELABORADO POR PROFISSIONAL DA SAÚDE QUE ATESTA A CONDIÇÃO DA ENFERMA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 5331046).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5331042), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão, em especial porque se encontra assessorada pela Defensoria Pública.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id
.
5331042), em que o ju
ízo

a quo
julgou
nos seguintes termos “
ANTE TODO

O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar
ID 22791838, determinando, por consequência, que o demandado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, disponibilize à parte requerente,
DELZA FREITAS SIMOES
, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.”

Trata-se de ação
de obrigação de fazer,
com pretensão de que o
M
unicípio
forneça à requerente fraudas geriátricas nos moldes de laudo médico.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
sustentarndo haver nos autos prova da necessidade do fornecimento mensal de 180 (cento e oitenta) fraldas mensais.

Inicialmente, importante destacar que resta preclusa a discussão acerca da responsabilidade do recorrido ao fornecimento do insumo, isto porque o Município réu não recorreu da sentença que o condenou.

Nesse sentido, a causa de pedir do recurso circunscreve-se tão somente em relação à quantidade mensal de fraudas a serem fornecidas, já que na r. sentença fixou-se a média de cento e vinte fraudas mensais,
média estabelecida na Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde e em pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT).

Com efeito, em que pese o respeito pelo d. magistrado sentenciante, entende-se que a recorrente juntou aos autos laudo médico circunstanciado, elaborado por médico do SUS (Id. 5330622), relatando o quadro clínico da paciente/recorrente e a necessidade de uso de 180 (cento e oitenta) fraudas mensais.

Nesse diapasão, ainda que o Ministério da Saúde recomende o fornecimento/uso mensal de cento e vinte fraudas descartáveis, no entanto, é fato que o laudo apresentado possui presunção de veracidade, pois o médico acompanhante não teria interesse na causa e, por outro lado, não há nos autos prova de que a recorrente efetivamente necessitaria de cento e vinte e que o laudo apresentado não seria condizente com a realidade.

Ademais, considerando as circunstâncias pessoais da recorrente – idosa enferma e hipossuficiente – não se pode imputar a esta, o ônus pela imprecisão técnica de laudo médico elaborado por profissional médico que a acompanha e conhece as necessidades específicas da paciente, ou seja, por ausência de conhecimento técnico, não haveria com a recorrente questionar a referida prescrição médica, de modo que não pode suportar tal ônus.

Assim, considerando a existência de comprovação da necessidade do fornecimento/uso de
cento e oitenta
fraldas por mês,
vot
o
pela reforma da
r.
sentença para o fim de acolher integralmente o pedido autoral, condenando o recorrido MUNICÍPIO DE CARIACICA na obrigação de fazer de fornecer a recorrente 180 (cento e oitenta) fraudas geriátricas por mês.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto e lhe
CONF
IRO

INTEGRAL

PROVIMENTO
,

reformando, em parte,

a r. sentença impugnada para o fim de acolher integralmente o pedido autoral, condenando o recorrido MUNICÍPIO DE CARIACICA ao fornecimento de 180 (cento e oitenta) fraudas
tamanho G (grande)
por mês à recorrente DELZA FREITAS SIMÕES.
Fica mantido os demais termos da r. sentença.

Diante do provimento recursal, sem condenação em custas nem honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)